Tribunal: TJDFT
Processo: 0730493-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. FILIAÇÃO SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. IRDR No 21, TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A tese discutida no IRDR no 21 tem por objeto a questão da legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações públicas extintas do Distrito Federal e a questão da legitimidade ativa dos servidores filiados a sindicatos que representam categorias profissionais diversas.
2. Na hipótese, constata-se que a ficha financeira juntada aos autos mostra que a parte agravante estava vinculada à Fundação do Serviço Social do Distrito Federal.
2.1. Logo, o caso da parte agravante se enquadra na tese submetida a julgamento no IRDR no 21, pois se trata de ex-servidora de fundação pública extinta.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.